Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. AUTONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão interlocutória que indeferiu intervenção de terceiros na relação processual, residindo a controvérsia na tentativa da ora agravante em incluir na demanda o terceiro beneficiário dos valores recebidos de forma supostamente fraudulenta.
2. A situação dos autos não condiz com as hipóteses de cabimento da denunciação da lide previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, cabendo realçar, ademais, que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda esta modalidade de intervenção de terceiros nas demandas em que subjacente uma relação de consumo.
3. Não se vislumbra hipótese de formação de litisconsórcio necessário, eis que a relação jurídica havida entre o agravante e a consumidora supostamente lesada é autônoma em face de provável pretensão de regresso da instituição financeira contra eventual fraudador.
4. Recurso conhecido e não provido.